Tribunal: TJDFT
Processo: 0714776-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714776-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS QUARESMEIRAS APELADO: FABIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Uma vez que não foi aperfeiçoada a relação processual na origem, a citação em apelação não se faz necessária. Venham os autos conclusos para julgamento. Brasília, 29 de abril de 2022 13:47:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora